Tribunal: TJMT
Processo: 1001965-90.2025.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001965-90.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VIVIAN GRAZIELA GUEDES DA SILVA - CPF: 074.653.991-65 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1001965-90.2025.8.11.9005.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.

Agravante:
VÍVIAN GRAZIELA GUEDES DA SILVA.

Agravados:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 5 A 9/3/2026.

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE NÃO INCORPORADA AO SUS. BOMBA DE INSULINA MINIMED 780G E SENSOR CONTÍNUO DE GLICEMIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF NOS TEMAS 6 E 1234. MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE E DE INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de bomba de insulina Minimed 780G, sensor contínuo de glicemia e acessórios a paciente com Diabetes Mellitus Tipo 1. A agravante sustenta a necessidade do equipamento e invoca o direito fundamental à saúde, enquanto os agravados defendem a ausência dos requisitos legais. O Ministério Público manifesta-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando ao fornecimento de tecnologia em saúde não incorporada ao SUS, à luz dos critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 (RE 566.471) e 1234, bem como da Súmula Vinculante no 61.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, pois o pedido principal refere-se a equipamento médico não incorporado ao SUS, sendo acessória a discussão sobre insulina do Grupo 1A, não incidindo integralmente o Tema 1234 do STF.

O STF exige, para concessão judicial de tecnologia não incorporada ao SUS, a comprovação cumulativa de inexistência de substituto terapêutico disponível, imprescindibilidade clínica e respaldo em medicina baseada em evidências.

O parecer do NAT informa que o SUS disponibiliza tratamento para Diabetes Tipo 1, incluindo insulinas análogas, tiras reagentes, lancetas e glicosímetros, conforme a RENAME 2024, não havendo demonstração de tentativa prévia e ineficácia dessas alternativas.

O laudo médico apresentado possui caráter genérico e não comprova, com dados objetivos como registros glicêmicos sequenciais, histórico terapêutico detalhado ou episódios graves de hipoglicemia, a imprescindibilidade do equipamento no caso concreto.

Não foram juntados estudos científicos de alto nível metodológico que evidenciem a superioridade da bomba de insulina para a situação específica, e a CONITEC recomendou a não incorporação do Sistema de Infusão Contínua de Insulina (Portaria SCTIE/MS no 38/2018).

O parecer técnico afasta a configuração de urgência ou emergência, classificando o caso como eletivo, nos termos da Resolução CFM no 1.451/1995, inexistindo risco iminente de morte que justifique concessão liminar.

O ajuizamento ocorreu em prazo inferior a 180 dias, parâmetro indicado no Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ para caracterização de espera excessiva em tratamentos eletivos.

A concessão indiscriminada de tecnologia de alto custo sem comprovação técnica robusta viola a isonomia no acesso à saúde, desconsidera a avaliação técnica da CONITEC e compromete a alocação racional de recursos públicos, em afronta à separação de poderes e à reserva do possível.

Precedente deste Tribunal afasta o fornecimento de bomba de insulina quando não demonstrada a imprescindibilidade (TJMT, AI n. 1018713-62.2019.8.11.0000, j. 07.07.2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão judicial de tecnologia em saúde não incorporada ao SUS exige a comprovação cumulativa dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234, inclusive respaldo em medicina baseada em evidências. 2. A ausência de demonstração objetiva da ineficácia das alternativas disponíveis no SUS e da imprescindibilidade clínica afasta a tutela de urgência. 3. A intervenção judicial em políticas públicas de saúde demanda fundamentação técnica robusta, sob pena de violação à isonomia, à separação de poderes e à reserva do possível.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6); STF, Tema 1234; STF, Súmula Vinculante no 61; TJMT, AI no 1018713-62.2019.8.11.0000, j. 07.07.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Vivian Graziela Guedes da Silva, contra decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de bomba de insulina Minimed 780G, sensor contínuo de glicemia e acessórios.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 331157874).

Os agravados apresentaram suas contrarrazões (IDs 333015360 e 339839383).

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 341616364), manifestou favoravelmente ao provimento do recurso, invocando a responsabilidade solidária dos entes e o direito fundamental à saúde.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, quanto à alegada incompetência em razão da insulina ser medicamento do Grupo 1A, observa-se que o pedido principal refere-se a equipamento médico não incorporado (bomba de insulina e sensor), não se aplicando integralmente o Tema 1234 do STF, que trata especificamente de medicamentos padronizados. A questão da insulina é acessória ao pedido principal, não justificando a remessa à Justiça Federal neste momento processual.
Rejeito
a preliminar.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando o fornecimento de tecnologia em saúde não incorporada ao SUS.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 566.471 (Tema 6), estabeleceu que a concessão judicial de medicamentos ou tecnologias não incorporadas ao SUS exige a comprovação cumulativa de seis requisitos, entre os quais destaco:

1)

Impossibilidade de substituição por alternativa disponível no SUS;

2)

Comprovação baseada em medicina de evidências (ensaios clínicos, revisões sistemáticas);

3)

Imprescindibilidade clínica demonstrada mediante laudo fundamentado.

Recentemente, em setembro de 2024, ao analisar conjuntamente os Temas 6 e 1234, o STF reafirmou esses critérios, editando inclusive a Súmula Vinculante no 61, que determina observância à medicina baseada em evidências.

Analisando a documentação dos autos, verifica-se que:

a) Quanto às alternativas do SUS
:

O parecer técnico do NAT foi claro ao apontar que o SUS oferece tratamento para Diabetes Tipo 1, incluindo insulinas análogas, tiras reagentes, lancetas e glicosímetros. A própria RENAME 2024 comprova a disponibilidade desses insumos.

O laudo médico apresentado pela agravante, embora ateste a necessidade do equipamento,
não
demonstra objetivamente que as alternativas disponíveis no SUS foram adequadamente tentadas e se mostraram ineficazes. Faltam: a) registros detalhados de controle glicêmico; b) dados sequenciais de hemoglobina glicada; c) histórico pormenorizado dos tratamentos anteriores e seus resultados e; d) comprovação de episódios graves de hipoglicemia.

b) Quanto à medicina baseada em evidências
:

Não foram juntados aos autos estudos científicos de alto nível metodológico (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises) que demonstrem a superioridade da bomba de insulina para o caso específico da agravante.

O próprio NAT concluiu pela ausência de evidências científicas suficientes, destacando que a CONITEC, após análise técnica, recomendou a não incorporação do Sistema de Infusão Contínua de Insulina (Portaria SCTIE/MS no 38/2018).

c) Quanto à imprescindibilidade
:

O laudo médico apresenta caráter genérico, limitando-se a afirmar a necessidade do equipamento
sem
fundamentação técnica detalhada que explique por que, especificamente no caso da agravante, as alternativas do SUS são inadequadas.

Ressalta-se que o Conselho Federal de Medicina, por meio da Resolução no 1.451/1995, classifica os atendimentos em urgentes, emergentes e eletivos. Urgente é o agravo que exige assistência imediata com risco à vida; emergente é o que implica risco de morte ou sofrimento intenso; eletivo é o que pode ser programado.

No caso,
o parecer do NAT foi categórico ao afastar a configuração de urgência ou emergência
, classificando a situação como
eletiva
. Não há demonstração de risco iminente de morte que justifique a concessão liminar sem a adequada instrução probatória.

O Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ estabelece que, para tratamentos eletivos, considera-se excessiva a espera superior a 180 dias. O ajuizamento da ação ocorreu em prazo muito inferior, caracterizando ajuizamento açodado.

Este Tribunal de Justiça possui precedentes específicos sobre pedidos de bomba de insulina, tendo negado o fornecimento em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA E DEMAIS INSUMOS – TRATAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS - IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Não comprovada a imprescindibilidade de assistência à saúde, não restou comprovada de súbito a ilegalidade da decisão agravada
e tampouco a urgência do fornecimento do tratamento pleiteado.

(N.U 1018713-62.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020) (grifei).

Embora o direito à saúde seja fundamental, sua concretização deve observar:

a) Isonomia
: Existem outros pacientes diabéticos aguardando atendimento pelo SUS. A concessão liminar sem critérios técnicos robustos implica privilégio injustificado, violando a igualdade no acesso à saúde pública.

b) Separação de poderes
: A CONITEC, órgão técnico especializado, avaliou e recomendou a não incorporação da tecnologia. O Judiciário não pode substituir escolhas alocativas do gestor público sem fundamentação técnica sólida que demonstre erro manifesto.

c) Reserva do possível
: Os recursos públicos são finitos. A imposição de fornecimento de tecnologia de alto custo (R$ 79.409,26/ano) sem comprovação adequada compromete o atendimento de outras demandas igualmente legítimas.

Assim, a decisão agravada está tecnicamente correta. O indeferimento da tutela de urgência não nega o direito à saúde da agravante, mas reconhece que sem a adequada comprovação dos requisitos estabelecidos pelo STF, não há como impor ao Poder Público o fornecimento de tecnologia não incorporada.

Por essas razões, conheço do agravo de instrumento, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026